Tribunal: TJDFT
Processo: 0728162-17.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728162-17.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LEONARDO MAIA DE MEDEIROS D E S P A C H O Cuida-se de reexame necessário e apelação cível (ID 11597498, pags. 359/386) interposta pelo Réu, DISTRITO FEDERAL, em face de sentença (ID 11597497, pags. 353/358) proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer c/c cobrança, ajuizada por LEONARDO MAIA DE MEDEIROS, julgou procedente o pedido. Contudo, verificando a inexistência do recolhimento das custas iniciais e de razão para a concessão da gratuidade da justiça, naquela avançada fase processual, o juízo a quo determinou ao Autor, ora Apelado, que recolhesse de imediato as custas iniciais. O Apelante arguiu preliminar de suspensão do processo, sob o argumento da suspensão nacional, determinada em decisão monocrática pelo Ministro Alexandre de Moraes, nos autos do Recurso Extraordinário n. 905.357/RR, ante o reconhecimento da repercussão geral de pretensões referentes à concessão de reajuste salarial a servidores públicos. Sobreveio decisão monocrática desta relatoria (ID 13072799, pags. 411/), determinando o sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 905.357/RR (Tema 864). A Secretaria desta Turma certifica a ocorrência do julgamento do RE retro (ID 13512196, pags. 415/416). É o relato do necessário. DECIDO. De início, pontuo que como consequência lógica do trânsito em julgado do RE n. 905.357/RR, em 18/02/2020, descabe a manutenção da suspensão do processo[1]. Quanto à questão, esta relatoria entende que a suspensão processual deve ser findada, a fim que se possa continuar o processamento e o julgamento do recurso e da remessa necessária, nos termos do art. 313, §§ 4o e 5o, do CPC. Ultrapassada esta questão, subsume-se às regras de direito processual civil que a consequência do não recolhimento de custas iniciais é o cancelamento da distribuição do processo referente à ação, quando a parte processual não for beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 290 do CPC. Nesse sentido, indeferindo a petição inicial, o juíz não resolverá o mérito, nos termos dos arts. 320, 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, todos do CPC. Contudo, dos autos devolvidos a reexame, constata-se que o juízo a quo não empreendeu a resolução da lide por estes fundamentos. Constata-se, também, que esta questão processual não foi objeto de impugnação do Réu, ora Apelante, tanto em sua contestação (ID 11597482, pags. 65/135) quanto em suas razões recursais. Por conseguinte, resta preclusa a oportunidade de alegação futura, por esta parte processual, nos termos do art. 336 e 337, XII, ambos do CPC. Diante desta ordem de idéias, verifica-se a necessidade do Autor, ora Apelado, recolher as custas iniciais, considerando como base de cálculo o valor atribuído à causa - R$ 58.101,26, sob pena de anulação da sentença, sob o fundamento da necessidade de cancelamento da distribuição, nos termos da fundamentação retro. Ante o exposto, revogo a suspensão do processo, bem como determino a intimação do Autor, ora Apelado, nos termos do art. 933, caput, do CPC, a recolher as custas iniciais, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo o valor atribuído à causa - R$ 58.101,26 - como base de cálculo, sob pena de não o fazendo, a sentença ser anulada, bem como a distribuição cancelada, nos termos do art. 290 do CPC. Publique-se. Intimem-se. [1] Disponível em: &lt;http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15342423219&amp;ext=.pdf&gt;. Acesso em 16 abr. 2020. Brasília, 15 de abril de 2020 19:39:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador